Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
3. Embargos de declaração desprovidos.